Tribunal: STF
Processo: Rcl 77806
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em reclamação. Súmula Vinculante nº 8. Ausência de identidade material com o paradigma invocado na reclamatória. Ausência de aderência estrita. A reclamação não opera como sucedâneo recursal. Agravo regimental não provido.



    1. Conforme asseverado no decisum, não há identidade material com a Súmula Vinculante nº 8, sobretudo porque, no caso concreto, não se discute a aplicabilidade do art. 5º do Decreto-Lei nº 1.569/77, mas o prazo bienal de prescrição intercorrente, na forma do caput e dos §§ 1º e 2º do art. 11-A da CLT.



    2. A reclamação é instrumento vocacionado, por expressa disposição do texto constitucional, a preservar a competência do STF e a garantir a autoridade de suas decisões (CF, art. 102, inciso I, alínea l), bem como a resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (CF, art. 103-A, § 3º). Assim, não cabe à Suprema Corte analisar, em sede reclamatória, eventual violação direta da Constituição Federal, tampouco afronta à legislação infraconstitucional.



    3. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral. Precedentes.



    4. Agravo regimental não provido, com condenação da parte ao pagamento de 5% (cinco por cento) do valor da causa, a título de multa processual, conforme previsto no art. 1.021, § 4º, do CPC/15.